Tribunal: TJSP
Processo: 2270741-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2270741-86.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante MONICA LEVY COSTA e
é agravada MARINA LEVY COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270741-86.2019.8.26.0000 Crs 13320e
2
Voto no 41.814
Agravo de instrumento no 2270741-86.2019.8.26.0000
Processo originário no 1111995-31.2019.8.26.0100
42a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Mônica Levy da Costa
Agravada: Marina Levy Costa
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Presume-se
verdadeira
a
pobreza
declarada pela pessoa física para obter
gratuidade
de
justiça,
se
não
há
elementos que evidenciem a falta de
pressupostos.
Autora agrava da respeitável decisão (fl.
26) que, na ação de prestação de contas ajuizada contra irmã
e curadora provisória do pai (fl. 57 dos autos originários),
indeferiu-lhe o pedido de gratuidade, em que insiste.
Argumenta
com
insuficiência
dos
proventos
de
aposentadoria, com locação de imóvel próprio e residência
com a mãe, com cessação do aluguel mensal, com “baixo”
valor do bem e com dívidas. Nega que sua situação se altere
com a declaração de bens e renda à Receita Federal.
Dispensava-se preparo e foi deferido o
pedido de liminar e o de gratuidade (fl. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270741-86.2019.8.26.0000 Crs 13320e
3
É o relatório.
Presume-se
verdadeira
a
pobreza
declarada pela pessoa física para obter gratuidade de justiça
(Código de Processo Civil de 2015, art. 99, § 3o), a que não
obsta assistência por advogado particular (idem, § 4o).
O indeferimento do pedido é que
depende de “elementos que evidenciem a falta de
pressupostos” (idem, § 2o), o que não se dá no caso.
É que, tal como constou do despacho
inicial, o rendimento bruto da autora, idosa e aposentada (fl.
7), é compatível com a declarada pobreza (fl. 13), digam-no
a dívida, a residência com a mãe e a cessação do aluguel
mensal.
Daí que se lhe defere a gratuidade e, por
isso, dá-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator